Tribunal: TJPA
Processo: 0006819-77.2019.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVI??O. IMPROCED?NCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DA V?TIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DE UM DOS POLICIAIS QUE EFETUOU A PRIS?O EM FLAGRANTE, BEM COMO PELA CONFISS?O DO RECORRENTE. CONDENA??O MANTIDA. TESE DE PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIA. IMPROCED?NCIA. O RECORRENTE PARTICIPOU ATIVAMENTE DA EMPREITADA CRIMINOSA, PRATICANDO, INCLUSIVE, ELEMENTAR DO TIPO, SUBTRAINDO A RES FURTIVA, ENQUANTO O OUTRO COMPARSA EXERCIA GRAVE AMEA?A SOBRE AS V?TIMAS. PEDIDO DE APLICA??O DO PRINC?PIO DA INSIGNIFIC?NCIA. O REFERIDO PRINC?PIO ? INAPLIC?VEL AOS DELITOS DE ROUBO, DADA A VIOL?NCIA OU GRAVE AMEA?A EXERCIDA. TESE DE DESCLASSIFICA??O PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. HOUVE A SUBTRA??O PATRIMONIAL ASSOCIADA A UMA AMEA?A COM ARMA, PORTANTO, N?O H? COMO SE PROCEDER A DESCLASSIFICA??O PARA ESTE DELITO. PLEITO DE DESCLASSIFICA??O PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. APLICA??O DA S?MULA 582 DO STJ. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDU??O DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNST?NCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. APLICA??O DA S?MULA 23 DO TJ/PA. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE. O USO DE ARMA DE FOGO ? CIRCUNST?NCIA DE NATUREZA OBJETIVA, QUE SE COMUNICA AOS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO DELITO, SENDO IRRELEVANTE O FATO DO RECORRENTE N?O TER SIDO O AGENTE QUE UTILIZAVA O ARMAMENTO DURANTE O ROUBO. RECURSO IMPROVIDO. UN?NIME.DO PEDIDO DE ABSOLVI??O E DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPA??O DE MENOR IMPORT?NCIAI. As provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime. O gerente do estabelecimento esclareceu que o recorrente foi o respons?vel pelo recolhimento dos bens das v?timas, os quais foram, inclusive, encontrados na posse do apelante, ap?s a frustrada tentativa de fuga, fato este tamb?m confirmado pelo policial que participou da pris?o em flagrante. ? sabido que nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da v?tima tem especial valor probante, m?xime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a pris?o em flagrante e pela confiss?o do recorrente, como ocorreu no caso em tela. Invi?vel o pedido absolut?rio. Precedentes;II. Os elementos de convic??o demonstram que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, praticando, inclusive, elementar do tipo, subtraindo a res furtiva, enquanto o outro comparsa exercia grave amea?a sobre as v?timas, com emprego de arma de fogo. Houve, portanto, verdadeira coautoria funcional, na qual cada agente tinha fun??o predeterminada, com o objetivo de alcan?arem juntos o resultado natural?stico. Logo, invi?vel a aplica??o da minorante do art. 29, ?1? do CPB;DO RECONHECIMENTO DO PRINC?PIO DA INSIGNIFIC?NCIA, DA DESCLASSIFICA??O PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADOIII. ? cedi?o na jurisprud?ncia p?tria que o princ?pio da insignific?ncia ? inaplic?vel aos delitos de roubo, dada a viol?ncia ou grave amea?a exercida no crime. Precedentes;IV. Houve na hip?tese a subtra??o patrimonial associada a uma amea?a com arma, portanto, n?o h? como se proceder a desclassifica??o para o delito de constrangimento ilegal;V. A res furtiva saiu da esfera de disponibilidade das v?timas, no momento em que o recorrente empreendeu fuga pelas ruas da cidade. Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a invers?o da posse, ainda que por breve tempo e com persegui??o ao sujeito ativo, que culmine na recupera??o da coisa roubada. ? prescind?vel, portanto, a posse mansa e pac?fica ou desvigiada do bem. Intelig?ncia da s?mula 582 do Egr?gio STJ. Logo, perfeitamente consumado o roubo;DA DOSIMETRIA DE PENAVI. ? invi?vel a redu??o da pena-base, pois o julgador valorou desfavoravelmente as circunst?ncias do crime, considerando o cometimento do delito em concurso de agentes. Assim, o juiz estava autorizado a fixar a pena-base acima do m?nimo legal, por for?a da s?mula 23 do TJ/PA que disp?e: ?A aplica??o dos vetores do art. 59 do CPB obedece a crit?rios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferi??o negativa de qualquer deles, fundamenta-se a eleva??o da pena - base acima do m?nimo legal?. Frise-se que, embora a majorante ?2?, inciso II do art. 157 do CPB tenha sido reconhecida na pena-base, na terceira fase o julgador optou por n?o proceder ao acr?scimo da fra??o correspondente, se limitando a aumentar a reprimenda apenas pelo uso de arma de fogo, evitando-se, com isso, o bis in idem. Esta ? a intelig?ncia do par?grafo ?nico do art. 68 do CPB, segundo a qual: ?no concurso de causas de aumento ou de diminui??o previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um s? aumento ou a uma s? diminui??o, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua?. Mantida a pena-base;VII. O uso de arma de fogo ? circunst?ncia de natureza objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito. Diante da segura palavra da v?tima, que aponta o efetivo emprego do armamento, mostra-se irrelevante o fato do recorrente n?o ter sido o agente que o utilizava durante o roubo. Precedentes;VIII. Recurso de apela??o conhecido e improvido. Un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006819-77.2019.8.14.0015.
APELANTE: ANTÔNIO CLENILSON DE SOUZA RODRIGUES.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
ementa
:
apelação penal. roubo majorado. pedido de absolvição. improcedência. provas da autoria e da materialidade do crime. palavra da vítima corroborada pelo depoimento de um dos policiais que efetuou a prisão em flagrante, bem como pela confissão do recorrente. condenação mantida. tese de participação de menor importância. improcedência. o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, praticando, inclusive, elementar do tipo, subtraindo a
res
furtiva, enquanto o outro comparsa exercia grave ameaça sobre as vítimas. pedido de aplicação do princípio da insignificância. o referido princípio é inaplicável aos delitos de roubo, dada a violência ou grave ameaça exercida. tese de desclassificação para constrangimento ilegal. impossibilidade. houve a subtração patrimonial associada a uma ameaça com arma, portanto, não há como se proceder a desclassificação para este delito. pleito de desclassificação para roubo tentado. impossibilidade. aplicação da súmula 582 do STJ. dosimetria. pedido de redução da pena-base. inviabilidade. circunstâncias do crime valoradas desfavoravelmente. aplicação da súmula 23 do TJ/PA. decote da majorante do emprego de arma. impossibilidade. o uso de arma de fogo é circunstância de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes que participaram do delito, sendo irrelevante o fato do recorrente não ter sido o agente que utilizava o armamento durante o roubo. recurso improvido. unânime.
do
pedido de absolvição e de reconhecimento da participação de menor importância
I. As provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade do crime. O gerente do estabelecimento esclareceu que o recorrente foi o responsável pelo recolhimento dos bens das vítimas, os quais foram, inclusive, encontrados na posse do apelante, após a frustrada tentativa de fuga, fato este também confirmado pelo policial que participou da prisão em flagrante. É sabido que nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela confissão do recorrente, como ocorreu no caso em tela.
Inviável o pedido absolutório
. Precedentes;
II. Os elementos de convicção demonstram que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, praticando, inclusive, elementar do tipo, subtraindo a
res
furtiva, enquanto o outro comparsa exercia grave ameaça sobre as vítimas, com emprego de arma de fogo. Houve, portanto, verdadeira coautoria funcional, na qual cada agente tinha função predeterminada, com o objetivo de alcançarem juntos o resultado naturalístico.
Logo, inviável a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CPB;
do reconhecimento do princípio da insignificância, da desclassificação para constrangimento ilegal ou roubo tentado
III. É cediço na jurisprudência pátria que
o princípio da insignificância é inaplicável aos delitos de roubo
, dada a
violência ou grave ameaça
exercida no crime. Precedentes;
IV. Houve na hipótese a subtração patrimonial associada a uma ameaça com arma, portanto,
não há como se proceder a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal
;
V. A
res
furtiva saiu da esfera de disponibilidade das vítimas, no momento em que o recorrente empreendeu fuga pelas ruas da cidade.
Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e com perseguição ao sujeito ativo, que culmine na recuperação da coisa roubada.
É prescindível, portanto, a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem. Inteligência da súmula 582 do Egrégio STJ.
Logo, perfeitamente consumado o roubo
;
da dosimetria de pena
VI. É inviável a redução da pena-base, pois o julgador valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, considerando o cometimento do delito em concurso de agentes. Assim, o juiz estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, por força da súmula 23 do TJ/PA que dispõe:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.
Frise-se que, embora a majorante §2º, inciso II do art. 157 do CPB tenha sido reconhecida na pena-base, na terceira fase o julgador optou por não proceder ao acréscimo da fração correspondente, se limitando a aumentar a reprimenda apenas pelo uso de arma de fogo, evitando-se, com isso, o
bis in idem.
Esta é a inteligência do parágrafo único do art. 68 do CPB, segundo a qual:
¿no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.
Mantida a pena-base;
VII.
O uso de arma de fogo é circunstância de natureza objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito. Diante da segura palavra da vítima, que aponta o efetivo emprego do armamento, mostra-se irrelevante o fato do recorrente não ter sido o agente que o utilizava durante o roubo. Precedentes;
VIII.
Recurso de apelação

conhecido e improvido
.
Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre
.
Belém, 07 de abril de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Antônio Clenilson de Souza Rodrigues
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, mais quarenta dias-multa,
pela prática do crime de roubo majorado,
tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, combinado com o art. 71, ambos do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Em suas razões, a defesa afirmou que o apelante não participou da empreitada criminosa, visto que não teria ameaçado as vítimas com arma de fogo e tampouco subtraído seus pertences, razão pela qual requereu a sua absolvição,
ex vi
do art. 386, inciso IV, do CPPB.

Subsidiariamente, afirmou que a participação do recorrente seria, quando muito, de menor importância, pois as provas dos autos indicariam que ele teria apenas acompanhado o real autor do fato na empreitada criminosa e segurado os bens das vítimas sem, contudo, ameaçá-las. Assim, a defesa requereu a fixação da minorante do art. 29, §1º do CPB.

Ainda, postulou pela aplicação do princípio da insignificância, em face da inexistência de dano patrimonial aos ofendidos, os quais tiveram seus bens devolvidos. Seguindo este raciocínio, pugnou pela desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, dado a ausência de ofensa ao patrimônio das vítimas, elementar necessária para a caracterização do tipo penal de roubo. Supletivamente, requereu, ainda, a desclassificação para a forma tentada deste delito,
ex vi
do art. 14, inciso II, do CPB.

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a redução da pena-base e suscitou o decote da majorante do emprego de arma de fogo, que não teria sido utilizada pelo apelante, mas pelo outro comparsa.
Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, para que seja reduzida a pena-base.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Narra a exordial acusatória que o recorrente, na companhia de indivíduo não identificado, dirigiu-se ao estabelecimento denominado Bar dos Amigos, ocasião em que, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraiu das vítimas Humberto Silva Carvalho, Suleiman Mustafá Silva e Muhamad Mustafá da Silva seus aparelhos celulares e a quantia de oitenta reais. Ultimada a subtração, o apelante tentou empreender fuga, contudo, acabou sendo preso ainda na posse da res furtiva. Regularmente processado, foi condenado pelo crime tipificado no
art. 157, §2º, II e §2º - A, I, c/c o art. 71 do CPB.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO,
EX VI
DO ART. 386, IV, DO CPPB E DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa afirmou que o apelante não participou da empreitada criminosa,
visto que não teria ameaçado as vítimas com arma de fogo e tampouco subtraído seus pertences
, razão pela qual requereu a sua absolvição,
ex vi
do art. 386, inciso IV, do CPPB, e subsidiariamente o reconhecimento da participação de menor importância.

Todavia, sem delongas, constata-se que as provas dos autos apontam justamente em sentido contrário, tendo o gerente do estabelecimento esclarecido que o recorrente foi
o responsável pelo recolhimento dos bens das vítimas
, os quais foram, inclusive, encontrados na posse do apelante, após a frustrada tentativa de fuga, fato
este também

confirmado pelo policial que participou do flagrante.

Com efeito, vejamos os depoimentos da vítima Humberto Carvalho e do policial André Murillo de Sousa Paula (fl. 80):
¿[...] Que é gerente do Bar Boteco dos amigos. Que por volta de 12h/13h chegaram dois clientes, o Muhamed e Suleiman. Que os agentes chegaram em duas motos, sendo que um em cada veículo. Que o primeiro homem pediu uma coca cola e o depoente foi buscar. Que logo depois chegou a segunda motocicleta. Que o suposto cliente apontou a arma para os clientes. Que eles subtraíram celular e documentos. Que do bar eles levaram R$ 80,00. Que Muhamed e Suleiman os perseguiram. Que o que estava armado conseguiu fugir. Que o acusado, o qual fez a abordagem e estava com os bens subtraídos, foi perseguido pelas outras vítimas. Que o indivíduo que estava desarmado foi quem levou tudo. Que os bens foram recuperados. Que o acusado os chamou de vagabundos [...]¿
¿[...] Que teve conhecimento, via NIOP, sobre o fato. Que uma viatura conseguiu alcançá-los perto da Senador Lemos. Que duas vítimas os seguiram e conseguiram interceptá-los. Que o acusado estava com os bens subtraídos das vítimas. Que a arma estava com o autor que conseguiu fugir, mas as vítimas confirmaram que tinha uma arma na situação [...]¿

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante e pela confissão do réu, como na hipótese.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿
¿RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).¿

Não há, portanto, como se absolver o apelante.

Igualmente, não merece prosperar a tese de participação de menor importância, pois, como visto, os elementos de convicção demonstram que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa, praticando, inclusive, elementar do tipo, subtraindo a
res
furtiva, enquanto o outro comparsa exercia grave ameaça sobre as vítimas, com emprego de arma de fogo. Houve, portanto, verdadeira coautoria funcional, na qual cada agente tinha função predeterminada, com o objetivo de alcançarem juntos o resultado naturalístico.
Logo, inviável a aplicação da minorante do art. 29, §1º do CPB.
DO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ROUBO TENTADO

A defesa postulou pela aplicação do princípio da insignificância, em face da inexistência de dano patrimonial aos ofendidos, os quais tiveram seus bens devolvidos. Seguindo este raciocínio, pugnou pela desclassificação para o crime de constrangimento ilegal, dado a ausência de ofensa ao patrimônio das vítimas, elementar necessária para a caracterização do tipo penal de roubo. Supletivamente, requereu, ainda, a desclassificação para a forma tentada deste delito,
ex vi
do art. 14, inciso II, do CPB.

Analisando os autos, cumpre ressaltar que é cediço na jurisprudência pátria que o princípio da insignificância é inaplicável aos delitos de roubo, dada a violência ou grave ameaça exercida no crime.
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DE SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Havendo impugnação específica quanto aos fundamentos da decisão agravada, deve ser conhecido o recurso.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, o princípio da insignificância não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa, como é o caso do crime de roubo. Precedentes.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1450515/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019)¿

Ademais, claramente houve na hipótese a subtração patrimonial associada a uma ameaça com arma, portanto, não há como se proceder a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal.

Igual sorte segue o pedido de desclassificação para roubo tentado, uma vez que a
res
furtiva saiu da esfera de disponibilidade das vítimas, no momento em que o recorrente empreendeu fuga pelas ruas da cidade. Sabe-se que o tipo penal de roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que por breve tempo e com perseguição ao sujeito ativo, que culmine na recuperação da coisa roubada. É prescindível, portanto,
a posse mansa e pacífica
ou desvigiada do bem.
Súmula 582 do STJ: "consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

Logo, perfeitamente consumado o crime.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Acerca da dosimetria, a defesa requereu a redução da pena-base e suscitou o decote da majorante do emprego de arma de fogo, que não teria sido utilizada pelo apelante, mas pelo outro comparsa.

Analisando o pleito defensivo, observa-se que é inviável a redução da pena-base, pois o julgador valorou desfavoravelmente as circunstâncias do crime, considerando o cometimento do delito em concurso de agentes. Assim, o julgador estava autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, por força da súmula 23 do TJ/PA que dispõe:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena - base acima do mínimo legal¿.

Frise-se que, embora a majorante §2º, inciso II do art. 157 do CPB tenha sido reconhecida na pena-base, na terceira fase o julgador optou por não proceder ao acréscimo da fração correspondente, se limitando a aumentar a reprimenda apenas pelo uso de arma de fogo, evitando-se, com isso, o
bis in idem.
Esta é a inteligência do parágrafo único do art. 68 do CPB, segundo a qual:
¿no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua¿.
Desta feita, mantenho a pena-base.

Da mesma forma, inviável o pedido de decote da majorante do uso de arma de fogo. Trata-se de circunstância de natureza objetiva que se comunica aos demais agentes que participaram do delito. Assim, diante da segura palavra da vítima, que aponta o efetivo emprego do armamento, mostra-se irrelevante o fato do recorrente não ter sido o agente que o utilizava na empreitada criminosa.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II, e § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AO CORRÉU. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
A majorante prevista no art. 157 § 2-A, inciso I, do Código Penal fora comprovada pelas provas dos autos no cometimento do delito, tendo sido relatado pelo apelante que o mesmo saíra pilotando a motocicleta roubada, após seu comparsa ter abordado a vítima com a arma de fogo, devendo tal agravante incidir sobre todos coautores, por se tratar de circunstância objetiva que se comunica aos corréus
. 2. Negado provimento ao apelo. Decisão unânime. (TJ-PE - APR: 5430922 PE, Relator: Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/03/2020)¿

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do apelo e nego - lhe provimento, nos termos da fundamentação.
Belém, 07 de abril de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator